Tribunal: CARF
Processo: 10480.900782/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900782/2015-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.236 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIAS
Recorrente
INDUSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar
a preliminar de nulidade da decisão recorrida, suscitada de ofício
pela conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora) e converter o
julgamento em diligência para a unidade de origem intimar a
contribuinte a apresentar provas contábeis e fiscais que atestem a
redução do débito declarado na DCTF retificadora, apurando
eventual crédito daí resultante, vencida a conselheira Mariel Orsi
Gameiro (relatora). Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Carlos Delson Santiago

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orci Gameiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis
Venter (presidente), Mariel Orci Gameiro, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago

A conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta absteve-se das votações,
com fulcro na faculdade prescrita no art. 61-A, § 10, do RICARF.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900782/2015-71
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.236 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900782/2015-71

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
A interessada acima qualificada formalizou o pedido de restituição alegando pagamento
indevido ou a maior do PIS de setembro/2009 no valor de R$ 8.121,35, conforme
PER/Dcomp constante do presente processo, fls. 02 a 04, transmitido em 18/09/2014.
2. Por meio do Despacho Decisório emitido em 09/03/2015, com ciência em
16/03/2015, fls. 05 e 06, a autoridade administrativa indeferiu o pedido de restituição
diante da inexistência do crédito, justificando que o valor do DARF fora integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente,
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição.

Enquadramento Legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro 1966 (CTN).
3. Irresignada, a contribuinte encaminhou em 14/04/2015 manifestação de
inconformidade, fls. 07 a 17, na qual, alega basicamente que:
(...)

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.236 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900782/2015-71

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.236 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900782/2015-71

É o relatório.
A DRJ/RCE, em 28 de novembro de 2017, julgou improcedente a impugnação,
tendo em vista o entendimento de que a restituição pleiteada tratava de parcela desacobertada de
certeza e liquidez do crédito tributário, conforme artigo 170, do CTN, considerando a
impossibilidade de aproveitamento de créditos antes do trânsito em julgado da sentença judicial.
Após cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
06/02/2018, no qual defendeu, em síntese: i) inaplicabilidade do artigo 170-A, do CTN, tendo
em vista que a parcela da restituição pleiteada não corresponde à parcela excluída do
recolhimento em razão da suspensão do crédito em medida judicial.
Em sede de manifestação de inconformidade junta a DCTF original e DCTF
retificadora, e pagamento dos valores discutidos, e não junta provas em sede de Recurso
Voluntário.
É o relatório, em síntese.
VOTO VENCIDO
Conselheira Mariel Orci Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo parcial, pelas seguintes razões.
A controvérsia reside em dois pilares argumentativos: i) se de fato o pedido de
restituição não trata de valor incluído na parcela que está suspensa por medida judicial – em
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.236 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900782/2015-71

razão do artigo 151, do CTN; ii) e se há nulidade da decisão de primeira instância tendo em vista
o argumento utilizado para rechaçar o pleito do contribuinte.
O primeiro pilar refere-se ao equívoco cometido quanto à percepção de que o
crédito pleiteado diz respeito ao crédito tributário suspenso, tendo razão o contribuinte.
Nota-se, pelos documentos acostados aos autos em sede de manifestação de
inconformidade, que o contribuinte num primeiro momento (2009) apurou o valor devido de PIS
no total de R$ 478.517,74, de modo que, foi decotado o valor de R$ 22.954,48 referente à
parcela suspensa por força do artigo 151, do CTN, mediante medida judicial.
Num segundo momento, constatou-se o equívoco na apuração, de modo que o
total corresponde efetivamente a R$ 470.396,39 – que deve também ter o decote do mesmo valor
supracitado que está suspenso por medida judicial.
DCTF original e recolhimento do DARF (2009): apurado valor total de R$
478.517,74, com o decote de R$ 22.954,48 (suspenso por medida judicial), recolhido o total de
R$ 455.563,26;
DCTF retificadora (2012 – antes do despacho decisório): re-apurado o valor
devido de PIS no total de R$ R$ 470.396,39, com o decote de com o decote de R$ 22.954,48
(suspenso por medida judicial), o valor que deveria ter sido recolhido pelo contribuinte era de R$
447.441.91;
Portanto, há um valor recolhido a maior de R$ 8.121,35, que em nada se relaciona
com a parcela decotada do valor total da apuração na DCTF original e retificadora.
A decisão da DRJ afirma expressamente que não há certeza e liquidez no crédito
pleiteado tendo em vista a suspensão em razão da ação judicial, e que tal confirmação só
ocorreria com o trânsito em julgado da sentença.

Vejo que a decisão de primeira instância não trata dos argumentos trazidos pelo
contribuinte, tão menos analisa os documentos colacionados como prova na perspectiva correta,
valendo-se de embasamento legal relativo a parcela que sequer é discutida nos autos.
E, nesse sentido, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente, afrontam
diretamente o artigo 31, do Decreto 70.235/1972:
SEÇÃO VIDo Julgamento em Primeira Instância
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.236 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900782/2015-71

(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Para tanto, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito de
defesa, nesse caso demonstrada pelas razões desconexas trazidas pela DRJ ao pedido do
contribuinte no pedido de restituição, é sua nulidade, embasada pela norma que regulamenta o
processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para, de
ofício, anular a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para
que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.
(assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Redator.
A controvérsia reside em se de fato o pedido de restituição não trata de valor
incluído na parcela que está suspensa por medida judicial - em razão do artigo 151, do CTN;
Nota-se, pelos documentos acostados aos autos em sede de manifestação de
inconformidade, que o contribuinte num primeiro momento (2009) apurou o valor devido de PIS
no total de R$ 478.517,74, sendo decotado o valor de R$ 22.954,48 referente à parcela suspensa
por força do artigo 151, do CTN, mediante medida judicial.
Num segundo momento, constatou-se o equívoco na apuração, de modo que o
total corresponde efetivamente a R$ 470.396,39 - que deve também ter o decote do mesmo valor
supracitado que está suspenso por medida judicial.
O voto vencido entende que a decisão da DRJ afirma expressamente que não há
certeza e liquidez no crédito pleiteado tendo em vista a suspensão em razão da ação judicial, e
que tal confirmação só ocorreria com o trânsito em julgado da sentença.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.236 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900782/2015-71

Este Conselheiro entende que não há nulidade no acórdão proferido pelo julgador
de piso, visto que todas os alegações trazidas pelo recorrente na manifestação de
inconformidade, foram exaustivamente analisados pela DRJ.
Como a diligência é procedimento à disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre convicção motivada, e
tendo sido o Despacho Decisório analisado eletronicamente, para que ocorra uma análise não
apenas eletrônica, existe a necessidade em devolver este processo a unidade de origem, para que
sejam coletadas provas contábeis e fiscais que atestem a redução do débito declarado na DCTF
retificadora, e seja realizada nova análise a partir das provas apresentadas, apurando eventual
crédito daí resultante, caso exista.
Ao final, a autoridade fiscal deverá emitir relatório conclusivo, do qual será
cientificada a contribuinte para sobre ele se manifestar, se assim o quiser, no prazo de 30 dias, ao
final do qual o processo deverá retornar para julgamento.
À vista do exposto, voto por converter o julgamento em Diligência.
(assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital